Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-16.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos, afere-se que, prolatada sentença[1], o autor interpusera recurso de apelação. Sucede que o ilustrado causídico que subscrevera o apelo[2] – Dr. Sérgio Schulze, inscrito na OAB/DF sob o n. 52.214 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[3] do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos fora firmado em 22 de dezembro de 2022, com expressa previsão de validade pelo interregno de 1 ano, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogado desmuniciado de lastro para patrociná-lo, assinalo ao apelante - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus II -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 64868448 (fls. 330/331). [2] Apelação ID 64868449 (fls. 332/338) [3] Procuração ID 64865745 (fls. 11/13). [4] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)